Tribunal: TJDFT
Processo: 0024008-63.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FRAUDE AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 90, DA LEI 8.666/93. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Ausente o dolo específico de frustrar ou fraudar a competição, mediante ajuste ou qualquer outro expediente, bem como inexistente vantagem pela adjudicação do objeto da licitação, não se configura o crime do art. 90, da Lei 8.666/93, tornando imperativa a absolvição dos acusados.

2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.